Tribunal: TJMT
Processo: 1031405-50.2020.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031405-50.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGNAILSON ELESBAO DOS SANTOS - CPF: 040.618.465-82 (APELANTE), MARINELMA NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 034.329.655-16 (VÍTIMA), SINELMA ELESBAO DOS SANTOS - CPF: 079.920.541-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS APLICADAS – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
DA CONTRAVENÇÃO PENAL SEM QUE HOUVESSE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA
– RECONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL
–

PRETENDIDA READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
ATRIBUÍDO À AGRAVANTE
– VIABILIDADE – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – ADOÇÃO DO CRITÉRIO
JURISPRUDENCIAL

– PENAS FINAIS READEQUADAS –
RECURSO PROVIDO
.

Se nenhuma circunstância judicial restou negativada,
a
pena-base d
eve permanecer no mínimo legal.

Em caso de incidência de circunstância agravante, de rigor a a
doção da fração ideal de 1/
6
se não indicada fundamentação concreta assaz a justificar a aplicação de outro coeficiente fracionário
,
em atenção à orientação jurisprudencial.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: AGNAILSON ELESBÃO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
AGNAILSON ELESBAO DOS SANTOS

em
face
da r. sentença

proferida
pelo d. Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
/
MT
nos autos d
a ação penal
n
.
º
1031405-50.2020.8.11.0003
,
na qual foi

condenado

pela prática das infrações penais
tipificadas
no
s

art.
147
,
caput
,
do Código Penal
e
a
rt. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41
,
às
penas respectivas de
0
2

(
dois
)
me
s
es

de detenção
e
01
(
um
)
mês de
prisão simples
, ambas
em
regime inicial
aberto
.

Da leitura das razões recursais encartadas ao ID
222111210
,
extrai-se que
a
i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado,
vindica tão somente o
redimensionamento da
s

penas impostas
,
alegando que as penas básicas tanto do delito de ameaça quanto da contravenção penal de vias de fato foram fixadas acima dos mínimos legais a despeito da inexistência de circunstância judicial negativada; demais disso, quando do aumento referente à agravante reconhecida na dosimetria de ambas as infrações, não houve fundamentação para aplicação de fração outra que não o
critério ideal
adotado pela jurisprudência.

Nas contrarrazões respectivas vistas no
ID

222111213
, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e, ao final, pede seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer disponível no
ID

226582667
pelo conhecimento e
desp
rovi
mento
do recurso
.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V
O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo
colimado
, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pela
i.
D
efesa
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público denunciou o acusado pela prática do
s
delito
s
previsto
s
no
art
.

147
,
caput
do CP
e
a
rt. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41
, porque,
em 25
/
12
/
2020, por volta das 20h30min, na residência comum, localizada na Rua 14, Lote 02, Quadra 20,
B
airro Alfredo de Castro, em Rondonópolis/MT,
AGNAILSON ELESBAO DOS SANTOS
, com consciência e vontade, com puxão de cabelo,
praticou vias de fato
contra a companheira
Marinelma
Nascimento dos Santos
,
bem como
a
ameaçou
.

A
o final da instrução processual,
a
d. Magistrad
a
singular
julgou procedente a denúncia, condenando o réu à
s
pena
s
de
02 (dois) meses de detenção,
pelo crime de ameaça
,
e
01 (um) mês de prisão simples
, pela contravenção penal de vias de fato, em regime inicial
aberto
.

Nesta instância revisora, a i. Defesa debruça suas razões recursais tão somente
quanto
a
os
aspectos da dosagem da pena, restando incontestes a materialidade e a autoria delitiva
s.

Do
redimensionamento das penas:

a) da pena basilar

Insurge-se a
i.
Defesa contra a
análise da
pena-base,
alegando que
não houve
qualquer fundamentação
apta a justificar o incremento d
as
pena
s basilares
.

Com efeito,
n
ão há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira fase da dosimetria, de modo que é impositiva a
valoração motivada
de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, insculpido
no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

No caso concreto, da
análise
minuciosa da r. sentença, verifica-se que quanto
a
o delito de
ameaça
, a pena basilar foi mantida no patamar mínimo legal
[1 (um) mês de detenção]
, inexistindo qualquer reparo a ser feito, de modo que o apelante carece de interesse recursal nesse ponto.

Contudo,
com relação à contravenção penal de
vias de fato
,
o juiz
negativou nenhum dos vetores judiciais
,
mas
,
ainda
assim
,

fixou

a pena-base
em 20 (vinte) dias de prisão simples
-
isto é, 5 (cinco) dias
acima do mínimo legal.

Desnecessárias maiores digressões para se v
erifica
r
que
a sentença é desprovid
a
de q
ualquer indicação de elementos concretos que evidencie
m

a possibilidade de negativação dos vetores judiciais, devendo
,
dessa forma
,
serem considerados neutros, sem qualquer repercussão
sobre a pena-base
.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. TEORIA DA PENA MÉDIA. MAJORAÇÃO DA PENA SEM FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
(...)
2.
Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea, com a discriminação de elementos concretos capazes de justificar a resposta penal mais severa diante das circunstâncias específicas do caso.
Na ausência de fundamentação concreta e específica, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal
. 3. A pena mínima abstratamente cominada para o tipo penal é o parâmetro fixado pelo Legislador de onde deve partir a dosimetria da pena.
Não é lícito ao julgador, adotando a denominada "teoria da pena média", estabelecer a pena-base em patamar diferente do mínimo legal sem apresentar nenhuma justificativa concreta para afastar-se do piso legalmente estipulado
. 4. "A quantidade da pena-base, fixada na primeira fase do critério trifásico (CP,
arts
. 68 e 59, II), não pode ser aplicada a partir da média dos extremos da pena cominada para, em seguida, considerar as circunstâncias judiciais favoráveis e
desfavoráveis ao réu, porque este critério não se harmoniza com o princípio da individualização da pena, por implicar num agravamento prévio (entre o mínimo e a média) sem qualquer fundamentação." (HC 76196, Relator Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 29/09/1998, DJ 15/12/2000). 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
”

(STJ - REsp: 2059871 SP 2023/0094696-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2023)

Dessa forma,
no que tange a contravenção penal de vias de fato, impõem-se a necessidade de
redimensionar a pena-base no patamar mínimo legal
; sem retoques
, contudo,
no que tange a pena do crime de ameaça, considerando que está já se encontra
em sua expressão
mínim
a
.

b) Da pena intermediária:

Outrossim, no que diz respeito à segunda fase da dosimetria penal,

verifico que houve a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal para ambas as infrações penais
, contudo, a i. defesa apresenta-se inconformada com o
quantum
de aumento atribuído à referida agravante.

Sobre
o
tema
verifica-se que
é inconteste
a inexistência de
previsão legal que estabeleça a quantidade de aumento ou diminuição da pena decorrente da incidência de agravantes e atenuantes, e também o é o fato do seu arbitramento constituir poder discricionário do juiz, que deve considerar as peculiaridades do caso em concreto para fixá-las, incumbindo ao magistrado estabelecer a devida proporção, atento aos precípuos fins da pena, norteado sobretudo pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (STJ – HC 387.688/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017,
DJe
15/08/2017).

Malgrado
a
inexistênci
a de norma específica, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, salvo fundamentação concreta que justifique a adoção de outro patamar. Nesse sentido é o julgado no
AgRg
no HC 543.365/SP, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, SEXTA TURMA,
DJe
17/12/2019 e no HC 578.638/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
03/06/2020.

A par das razões recursais, vê-se que o montante de aumento aplicado pelo juízo singular realmente não se mostra adequado, na medida em que a majoração corresponde a
o dobro da pena basilar do crime de ameaça e
ao triplo da
pena mínima abstratamente prevista no preceito secundário da norma penal
da contravenção penal de vias de fato
, sem que fossem indicados elementos concretos a autorizar tal recrudescimento.

Diante disso, volvendo-se às peculiaridades do caso concreto, e considerando a carência de fundamentação concreta e idônea que justifique o aumento exacerbado na pena intermediária, se faz imperativo redimensioná-la ao parâmetro advindo do
critério ideal de 1/6 (um sexto)
que, como dito, apesar de não ser de adoção obrigatória, torna-se razoável frente às peculiaridades do caso concreto, notadamente ao se considerar que foi apontado apenas uma ação penal pretérita apta a justificar a reincidência.

-
Da nova dosimetria:

Diante do exposto,
cumpre-nos
formular
novo cálculo dosimétrico
.

Quanto ao crime de
ameaça
,

a
pena-base
mantem-se no
mínimo legal, correspondente à
0
1 (um) mês de detenção
; n
a
segunda fase
,

incontroversa
a incidência da agravante prevista no artigo 61, inc. II, alínea “f”, do CP,
promove-se o aumento da pena na fração ideal de 1/6 (um sexto),
em atenção à orientação jurisprudencial
acima abordada
, fixando-se a pena intermediaria em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
,
a qual se torna
definitiva
em fac
e
da inexistência
de qualquer causa de aumento ou diminuição de pena
aplicável à hipótese.

N
o que tange a
contravenção penal de vias de fato
,
na
primeira fase
da dosimetria, à vista do exposto,
a sanção é reconduzida para
o mínimo legal, isto é,

15 (quinze) dias de prisão simples
;
na segunda fase
, mantida a incidência da

agravante prevista no artigo 61, inc. II, alínea “f”, do CP
,
a pena
alcança o patamar de
17 (dezessete) dias de prisão simples,

diante do
aumento na fração ideal de 1/6
(um sexto)
, em atenção à orientação jurisprudencial dominante
, por ser mais adequado e proporcional à hipótese
.

Na
fase derradeira
, não há
minorantes ou majorantes a serem consideradas,
de modo que,
fica a pena
DEFINITIVA
dosada
em
17
(
dezessete
) dias de prisão simples
para a contravenção penal de vias de fato.

Por fim,
com o reconhecimento do
concurso material entre
os delitos,
nos termos do art. 69, do CP,
tem-se a pena final total de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
para o
crime de ameaça

e
17
(
dezessete
) dias de prisão simples

para a
contravenção penal de vias de fato
,
mantido o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço e

DOU PROVIMENTO

ao recurso
de apelação
criminal
interposto por
AGNAILSON ELESBÃO DOS SANTOS
,
para redimensionar ao mínimo legal a pena-
base
da contravenção penal de vias de fato, bem como para reduzir o
quantum
de aumento referente à incidência da agravante nas segundas fases da dosimetria de ambas as infrações penais, de modo que as penas finais e definitivas do réu ficam reajustadas em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
para o
crime de ameaça
e
17 (dezessete) dias de prisão simples
para a
contravenção penal de vias de fato
, mantidos o regime inicial
aberto
e demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024